Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (EMBARGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (EMBARGANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Acórdão em sede de embargos de declaração anulado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Agravo de Instrumento no 1004906-04.2021.8.11.0000, interposto por MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA e TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA, com o objetivo de impugnar decisão que afastou a transferência de valores bloqueados no processo no 0000234-54.2004.811.0100 (Código 10581) para o cumprimento de sentença dos Embargos de Terceiro no 1438-02.2005.811.0100 (Código 17539). A controvérsia decorre da existência de sentença de nulidade proferida em Ação Declaratória (no 0000213-63.2013.811.0100 – Código 51785), ainda sem trânsito em julgado, que anulou os atos processuais do processo onde se efetivou a penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de trânsito em julgado da sentença que anulou os atos processuais no processo de origem impede a produção de efeitos sobre a decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que declara nulidade absoluta de atos processuais possui eficácia imediata, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, conforme o art. 995 do CPC.

4. A declaração judicial de nulidade absoluta dos atos praticados desde a citação no processo no 0000234-54.2004.811.0100 impede, por si só, a eficácia da ordem de transferência de valores bloqueados, independentemente do trânsito em julgado.

5. A inexistência de efeito suspensivo atribuído à sentença anulatória autoriza a produção de seus efeitos imediatos, assegurando a preservação da segurança jurídica e a legalidade dos atos de constrição patrimonial.

6. A manutenção da decisão que afastou a transferência de valores bloqueados está em consonância com os princípios da legalidade processual e da proteção da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido para sanar omissão sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A sentença que declara a nulidade absoluta de atos processuais, ainda que sem trânsito em julgado, impede a eficácia de decisões fundadas em atos anulados, salvo se concedido efeito suspensivo.

2. A inexistência de efeito suspensivo na decisão anulatória autoriza a imediata ineficácia de constrições dela decorrentes, inclusive a transferência de valores bloqueados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração anulado pelo Superior Tribunal de Justiça em decorrência do provimento do recurso especial interposto por MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA E TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA contra ECLAIR DIAVAN E LAURO DIAVAN NETO, com o objetivo de impugnar acórdão (ID. 100579974) que afastou a transferência de valores bloqueados para o cumprimento de sentença, com base na nulidade dos atos processuais proferidos em outro processo relacionado.

Nos termos da decisão emanada pela corte superior, (ID. 271565375), o Excelentíssimo Senhor Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do feito, deu provimento ao recurso especial, destacando que, apesar de a Ação Declaratória de Nulidade (processo no 0000213-63.2013.811.0100) ter sido julgada procedente, anulando os atos processuais do processo de código 10581, não foi apreciado o argumento recursal de que a referida sentença ainda não transitou em julgado.

Nesse contexto, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que aprecie a questão oportunamente suscitada, qual seja, a ausência de trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade dos atos processuais do processo de origem. (0000213-63.2013.811.0100).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a discussão é travada a partir do Agravo de Instrumento no 1004906-04.2021.8.11.0000, interposto no processo de Embargos de Terceiro no 1438-02.2005.811.0100 – Código 17539, ajuizado por LAURO DIAVAN NETO e ECLAIR DIAVAN contra ALVARO JUNIOR MAGRO, DENISE INES DIAVAN MAGRO e IRINEU ZANATTA, em que buscava-se o reconhecimento da ilegitimidade de constrição judicial sobre bem de terceiro, com valor da causa retificado para R$ 70.000,00.

A referida demanda foi julgada improcedente, condenando-se os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, foi iniciado o cumprimento de sentença pelo patrono da parte embargada, com pedido de pagamento de R$ 20.191,14. Como não houve pagamento voluntário, foi requerido e parcialmente efetivado o bloqueio de valores via sistema eletrônico.

Diante da insuficiência do valor bloqueado, os exequentes requereram e obtiveram a penhora no rosto dos autos da ação no 0000234-54.2004.811.0100 – Código 10581, conforme deferido judicialmente.

Paralelamente, no processo de Ação Declaratória de Nulidade Insanável no 0000213-63.2013.811.0100 – Código 51785, proposta por ÁLVARO JUNIOR MAGRO e DENISE INES DIAVAN MAGRO em face do ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, foi acolhido o pedido para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados no processo no 0000234-54.2004.811.0100 – Código 10581, a partir da citação, lide em que foi efetivada a penhora no rosto dos autos supracitado.

Contudo, mesmo após a declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados no processo de no 0000234-54.2004.811.0100, em que houve a penhora realizada no rosto dos autos, o juízo, ora agravado, determinou a transferência dos valores bloqueados naquele processo, para o cumprimento de sentença da ação ora agravada (1438-02.2005.811.0100).

Contra essa decisão, a parte executada interpôs o presente Agravo de Instrumento no 1004906-04.2021.8.11.0000, requerendo sua reforma, sob o argumento de que, tendo sido anulados todos os atos processuais dos autos de n. 0000234-54.2004.811.0100 – Código 10581, inclusive a decisão que determinou a penhora, não haveria respaldo legal para a permanência do bloqueio nem para a transferência dos valores, sendo necessária a observância da decisão que determinou o retorno do feito à fase de citação.

O Relator originário neste agravo, em acórdão de ID. 100579974, ao analisar os elementos constantes dos autos, entendeu que não seria possível manter a decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados, acolhendo, portanto, a pretensão recursal, dando provimento para afastar a determinação de transferência dos valores bloqueados nos autos de Código 10581 para o cumprimento de sentença da ação ora agravada (1438-02.2005.811.0100).

Em sequência, o relator originário fundamentou sua decisão no fato de que a Ação Declaratória de Nulidade Insanável (Código 51785) foi julgada procedente, tendo sido declarada a nulidade de todos os atos processuais do processo Código 10581 desde a citação, com determinação de nova citação dos requeridos e regular prosseguimento do feito.

Nesse panorama, a ausência de trânsito em julgado não afasta a autoridade provisória da decisão anulatória, nem impede que se reconheça a impossibilidade de transferência da constrição determinada naquele feito e a sua posterior utilização para satisfazer crédito em processo diverso, uma vez que todos os atos foram anulados, inclusive a disponibilidade de ativos, que por ventura foram constritos no rosto dos autos.

Sob tal prospectiva, as sentenças judiciais podem ser classificadas, quanto ao conteúdo, em definitivas, que julgam o mérito e produzem coisa julgada material, e terminativas, que não adentram o mérito, extinguindo o processo por questões processuais e gerando apenas coisa julgada formal. Quanto aos efeitos, podem ser condenatórias, declaratórias ou constitutivas.

Os efeitos devolutivo e suspensivo possuem finalidades distintas. O devolutivo, comum nos recursos, leva a matéria impugnada à instância superior para reexame. Já o suspensivo, mais restrito, impede a produção imediata dos efeitos da sentença até decisão definitiva do tribunal. Não é automático e deve ser expresso e fundamentado.

Convém destacar que a coisa julgada constitui um dos atributos da sentença e, quando ocorre, confere-lhe imutabilidade jurídica. Ressalte-se que o efeito coercitivo da sentença pode ser reconhecido antes do trânsito em julgado, especialmente quando não houver concessão de efeito suspensivo, o qual tem por finalidade postergar sua eficácia.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Dessa forma, ainda que pendente o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de no 0000213-63.2013.811.0100, a declaração judicial de nulidade absoluta dos atos processuais praticados no processo no 0000234-54.2004.811.0100 – Código 10581, desde a citação, é suficiente, por si só, para obstar a eficácia da decisão que determinou a transferência dos valores lá bloqueados.

Isso porque, se houve penhora no rosto dos autos de um processo posteriormente anulado, por consequência lógica e jurídica, os ativos que fundamentaram tal constrição também perdem sua eficácia, uma vez que deixaram de estar legitimamente vinculados a uma lide válida.

Com a anulação do processo de origem, inexiste título judicial que possa sustentar a manutenção da constrição, sendo inviável permitir que ativos permaneçam bloqueados com base em atos processuais que foram reconhecidamente nulos e, portanto, destituídos de qualquer eficácia jurídica.

Assim, a decisão exarada no presente Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso para afastar a ordem de transferência dos valores bloqueados, encontra amparo legal na preservação da segurança jurídica, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e o
ACOLHO
, para sanar a omissão nos termos da fundamentação, sem efeitos infringentes, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025